Tribunal: STF
Processo: Rcl 56927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Tatiana Gambogi Tronconi contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que teria afrontado a autoridade da SUPREMA CORTE, ao aplicar equivocadamente as teses firmadas no RE 1066677/MG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), Tema 551 da Repercussão Geral e no RE 765.320/MG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), Tema 916 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-17): 



    “A Reclamante ajuizou ação ordinária de cobrança de verbas salariais em face do Município de Anápolis/GO, requerendo o pagamento de férias +1/3, décimo terceiro e adicional de insalubridade, diante das sucessivas prorrogações contratuais que em manifesta burla à regra preponderante do concurso público foram declarados nulos os contratos e seus aditivos, uma vez que desviou da finalidade do contrato temporário emergencial. 



    Assim, sobreveio sentença favorável a Reclamante, nos seguintes termos: (…).



    Ato seguinte, o Município de Anápolis interpusera recurso inominado, aludindo que se trata de contrato de prestação de serviço, com fulcro na Lei nº. 8.666/93 e não de contrato de trabalho. 



    A Terceira Turma Recursal d Juizados Especiais do Estado de Goiás, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do ente público, reformando, portanto, a sentença do Juízo a quo. 



    (…).



    Ato seguinte foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, com o fito de alterar o julgamento, uma vez que os fundamentos constantes no acórdão não condizem com a doutrina majoritária, contudo os embargos não foram acolhidos, mas houve, por meio dos embargos, a concretização do prequestionamento, nos moldes da Súmula 98 do STJ. 



    Com efeito, fora interposto recurso extraordinário em face da decisão, entretanto apesar de devidamente redigido e fundamentado, o Excelentíssimo Juiz Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, em juízo de admissibilidade inadmitiu o apelo especial, sob o fundamento de não presentes os requisitos necessários. 



    Com efeito, diante da inadmissibilidade fora interposto Agravo Interno, o qual, também, fora negado provimento. Destarte, todos os recursos disponíveis foram interpostos, exaurido as instâncias ordinárias. 



    (…). 



    Em suma, o respeitável juiz reformou a sentença de primeiro grau por entender que a contratação ilegítima não gera para o contratado qualquer efeito jurídico válido, senão o direito de receber pelos dias trabalhados e levantar a quantia depositada no FGTS. 



    Contudo, o entendimento lançado no acórdão vergastado está em discordância com a tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral (RE n. 1.066.677/MG - Tema 551: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES’.



    (…). Oportuno relatar que o próprio Juízo de primeira instância colacionou em sua sentença julgado que respaldou a sua decisão, do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 765.320-MG, que foi apreciado em regime de repercussão geral na Corte Suprema para pacificar os entendimentos destoantes dos Tribunais, ficando vaticinada a regra de observância obrigatória nos julgamentos de casos similares. 



    IMPENDE ALUDIR QUE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE FORMA ACERTADA, SENTENCIOU, COM ESTEIO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 765.320-MG, QUE A RECLAMANTE POSSUI DIREITO AS VERBAS SALARIAIS E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS, BEM COMO AO PAGAMENTO DO FGTS, ENTENDIMENTO ESTE DO PRÓPRIO STF E DE TODOS OS JULGADOS ACIMA COLACIONADOS, O QUE ENSEJA NA NECESSIDADE DE SANAR A CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJGO, STJ E STF. 



    (…). Destarte, em face do reconhecimento da nulidade da contratação realizada entre as partes, e com espeque no julgado de repercussão geral do STF, resta clarividente o direito da Reclamante ao recebimento das verbas trabalhistas (férias com adicional de 1/3 e 13º salário) devidas pelo período laborado para a Administração Pública, sob pena de descumprimento também da Súmula 36 do TJGO e dos efeitos da repercussão geral inerente ao teor do julgado do Recurso Extraordinário RE 765.320-MG.”. 



    Ao final, requer “seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente precedente firmado em repercussão geral deste Tribunal Superior, nos moldes consignados no Tema 551 STF (RE 1066677/MG); Tema 916 STF (RE 765.320/MG); e, na Constituição Federal (art. 37, CF – Princípio da Legalidade), para que seja efetivada a sua reforma, alinhando-se aos preceitos legais” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o processo se encontra ativo.



    Na presente hipótese, a reclamação é incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014)”.



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    O ato reclamado é acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Anápolis, reformando a sentença de parcial procedência da pretensão da parte ora reclamante, que havia declarado nulo o contrato temporário discutido nos autos, em acórdão assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. NULIDADE DECLARADA NA ORIGEM. DIREITO A FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) RECONHECIDO PERANTE O JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO. TEMA N. 916, STF. DIREITO SOMENTE À SALDO DE SALÁRIO E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. ”. 



    A reclamante alega que a decisão transcrita acima ofende a autoridade desta CORTE ante a aplicação errônea do Tema 916 da Repercussão Geral, cuja tese fixada é a seguinte:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



     



    Entretanto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (edoc. 5, fls. 1-2):



    “In casu, insurge-se a parte ré, ora Recorrente em face de sentença que julgou parcialmente a pretensão autoral, declarando nulo o contrato temporário de trabalho discutido nos autos, bem como a condenou ao pagamento à parte autora recorrida dos valores correspondentes a férias e gratificação natalina (décimo terceiro salário), do período compreendido entre 2012 a 2015, respeitada a prescrição quinquenal. Pugna o Município Recorrente pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. 



    2. Insurge-se a parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão aduzida na peça de ingresso, declarando nulo o contrato temporário de trabalho discutido nos autos, bem como condenou a parte ré recorrida ao pagamento dos valores correspondentes a férias e gratificação natalina (décimo terceiro salário), do período compreendido entre 2012 a 2015, respeitada a prescrição quinquenal. Pugna a parte autora recorrente pelo conhecimento e provimento de seu recurso para reformar a sentença e julgar procedente sua pretensão ao recebimento em dobro das férias integrais e proporcionais devidas aos exercícios de 2012 (pós 11/08/2012), 2013, 2014 e 2015 e determinar a incidência do terço constitucional sobre o cálculo de todas as férias devidas, consistente nas férias referentes aos anos 2012 (pós 11/08/2012), 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (até 31/01/2017). 



    3. O propósito recursal cinge-se em definir se, em se tratando de contrato temporário nulo, cabe ao servidor perceber férias e décimo terceiro salário.



    4. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público o Ente Estatal pode contratar pessoal por prazo determinado, independentemente de certame público, nos termos do que dispõe o artigo 37, IX da Constituição Federal, de modo que, cessando a situação de excepcionalidade que justifique a manutenção do contrato, há de se colocar fim à respectiva prestação de serviço, para não incorrer na ilegalidade. Nesse vértice, não atendidos os requisitos da necessidade, temporariedade e excepcionalidade do interesse público, a contratação é considerada nula nos termos do que dispõe o artigo 37, §2º da Carta Magna, por afrontar a regra geral constitucional de ingresso na carreira pública por meio de concurso público.



    5. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 765.320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, publicado no DJe em 23/09/2016, Tema n. 916 ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’.



    6. Nessa senda, restando nulo o contrato temporário, remanesce à parte autora tão somente o direito de recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação da Corte Suprema.



    7. Contudo, uma vez que no caso concreto a parte autora pleiteou tão somente por décimo terceiro, férias e terço de férias, integrais, proporcionais e em dobro, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Precedente desta Corte em Recurso Inominado n. 5279644-83, de relatoria da Juíza Mônica Cézar Moreno Senhorelo, publicado em 31/03/2022. Sentença que merece parcial reparo. 



    8. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente tão somente a pretensão de cobrança. Sem custas processuais(artigo 4º, II, Lei nº9.289/96). Sem honorários advocatícios(artigo 55, Lei nº9.099/95).



    9. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO, ante o provimento do recurso interposto pelo réu. Sem custas processuais(artigo 4º, I, Lei nº9.289/96) e sem honorários advocatícios (artigo 55, Lei n°9.099/95).” 



     Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 916, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente